Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703118-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA RECORRIDAS: CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA E ALFREDO IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NATUREZA. FASE PROCESSUAL INTERMEDIÁRIA SITUADA APÓS A SOLUÇÃO DA FASE COGNITIVA E ANTECEDENTE À FASE EXECUTIVA. DESTINAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RESOLUÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTEGRAÇÃO DAS FASES DE CONHECIMENTO E EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA. INEXISTÊNCIA. FASE PROCESSUAL POSTERIOR À COGNITIVA E ANTECEDENTE À EXECUTIVA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ARTS. 203, §2o, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO). INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTAL ELEITO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO APROPRIADO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A sentença, segundo a nova definição legal, é o pronunciamento judicial que implica a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, donde o provimento judicial que resolve a fase de liquidação da sentença ostenta natureza de decisão interlocutória, devendo ser devolvido a reexame, portanto, via agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que, destinando-se a liquidação simplesmente à delimitação da obrigação reconhecida pelo título judicial, encerrando fase processual subsequente à cognitiva e precedente da executiva, fixando o quantum debeatur, visa possibilitar que o processo ingresse na fase da execução forçada (CPC, arts. 203, §§1o e 2o, e 1.015, parágrafo único) 2. Desde o advento do novo estatuto processual, a liquidação e o cumprimento de sentença - antiga execução de sentença - são qualificados como fases do processo - que se inicia com a fase de conhecimento e se encerra com a fase de cumprimento da sentença -, daí porque, constituindo a liquidação de sentença apenas fase processual intermediária, postando-se após a solução da fase cognitiva e de forma antecedente ao procedimento de execução propriamente dito, o provimento judicial que a resolve tem natureza de decisão interlocutória, determinando, por conseguinte, que o recurso cabível para devolvê-lo a reexame é o agravo de instrumento, e não a apelação (CPC, art. 1.015, parágrafo único). 3. Não subsistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que, em não colocando termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, apenas resolve a fase de liquidação, declarando o quantum debeatur e viabilizando o trânsito do cumprimento de sentença, qualificando-se, então, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental, tornando inviável seu conhecimento como agravo mediante aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, arts. 203 e 1.015, parágrafo único). 4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a viabilizar o conhecimento de recurso inadequado como se apropriado fosse tem como premissa a subsistência de dúvida objetiva sobre qual o recurso apropriado para sujeição a reexame do decidido, o que não sucede com a decisão que dispõe e resolve a liquidação de sentença, porquanto o próprio legislador preceitua o recurso indicado para sujeição do decidido a reexame, afastando a aplicação de aludido enunciado como apto a ensejar que, interposta apelação, quando o recurso cabível é o agravo de instrumento, seja conhecida (CPC, arts. 203 e 1.015, parágrafo único). 5. Inexistindo dúvida objetiva sobre o fato de que o agravo de instrumento é o recurso apropriado para devolução a reexame do provimento interlocutório que resolve a liquidação de sentença, tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade como forma de contornar o equívoco em que incidira a parte ao manejar recurso apelatório, não subsiste espaço para ventilar sequer que fora induzira a erro pelo conteúdo do decisório quando anteriormente já havia recorrido de provimento de idêntica natureza, alcançando, então, êxito, com a repetição da perícia destinada a liquidar o julgado. 6. Apelação não conhecida. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 11, do CPC, sustentando que são devidos os honorários de sucumbência na liquidação de sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.195.469/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 3/7/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 85, § 11, do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020